Tribunal: TJSP
Processo: 2003758-50.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato judicial que incluiu os ora impetrantes no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse no 0015291-97.1997.8.26.0114 (e não como interessados), e indeferiu o pedido de suspensão da imissão na posse – Insurgência – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Aplicação da Súmula no 267 do STF, de teor seguinte: "Não cabe mandado de segurança contra

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato judicial que incluiu os ora impetrantes no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse no 0015291-97.1997.8.26.0114 (e não como interessados), e indeferiu o pedido de suspensão da imissão na posse – Insurgência – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Aplicação da Súmula no 267 do STF, de teor seguinte: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" - Impossibilidade de impetração de ação mandamental como sucedâneo de agravo de instrumento – Impetrantes que, contra a decisão ora impugnada, já interpuseram 02 (dois) recursos de agravo de instrumento - Incidência do artigo 6o, § 5o, e do artigo 23, ambos da Lei no 12.016/09 c. c. artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, incidindo, ainda, o "caput", do artigo 10, da Lei no 12.016/09 – Falta de interesse de agir, na modalidade adequação – Petição inicial indeferida, e ação mandamental extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, c. c artigo 6o, § 5o, 10, e 23, todos da Lei Federal no 12.016/09.